Tribunal: STF
Processo: HC 204021
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 648.666/SP), assim ementado (eDOC 8):
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 65 KG DE MACONHA. AUSÊNCIA DE DEMORA NA ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO PERANTE TRÊS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAVAM NO BANCO TRASEIRO DO VEÍCULO. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. 
    1. As Turmas Criminais do STJ receberam, em 2017, 84.256 mil processos; em 2018, 100.760 mil processos; em 2019, 117.159 mil processos; em 2020, 124.276 mil processos; e, em 2021, até o dia 31 de abril, 43.999 processos. Nesse toar, se o ritmo permanecer o mesmo, receberemos 131.997 processos criminais neste ano. Apenas neste gabinete, no mês de maio de 2021, foram recebidos 865 processos, sendo 506 Habeas Corpus e 146 Recursos em Habeas Corpus, o que totaliza 652 processos com tramitação prioritária. Ademais, destes 652 processos, 568 continham pedido liminar. Por sua vez, este gabinete recebe uma média de 40 a 45 Habeas Corpus por dia, sendo que, destes, 30 possuem pedido liminar. Não se descuida da previsão de tramitação prioritária prevista no Regimento Interno do STJ. Contudo, como acima demonstrado, a grande maioria dos processos recebidos pelas Turmas Criminais desta Corte são Habeas Corpus. Sendo assim, dentro desse grande conjunto de processos que constituem os Habeas Corpus, as liminares possuem prioridade, e, após elas, os processos mais antigos. O fato é que, enquanto as impetrações cuidarem de teses superadas ou serem carentes de documentos que comprovem, de plano, o direito reclamado; as partes, incluindo o Ministério Público, continuarem a interpor recursos fadados ao insucesso; enquanto perdurar a mentalidade punitiva que, infelizmente, domina o Direito Penal brasileiro, onde a prisão é sempre vista como a solução mais eficaz para o combate à criminalidade; e enquanto os Tribunais e Juízes se recusarem a aplicar os entendimentos pacificados tanto no âmbito deste Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal, prazos como o pretendido pela defesa (julgamento após dois dias da data em que oferecido o parecer do Ministério Público ou inserção para julgamento em mesa na primeira sessão seguinte à conclusão do recurso) não passarão de mera utopia.
    2. O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal dispõe que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.
    3. A manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a quantidade do entorpecente apreendido (65 Kg de maconha), além do fato de que o delito foi praticado na presença de três crianças, revelando, assim, a gravidade in concreto da conduta, apta a justificar a manutenção da medida extrema.
    4. Ressalta-se o desvalor da conduta, haja vista que o paciente conduzia veículo, de Dourados/MS com destino a Bauru/SP, contendo 75 tijolos de maconha no interior do para-choque traseiro, no interior dos bancos dianteiro e traseiro e no interior de duas portas do veículo, na presença de três crianças que se encontravam no banco traseiro.
    5. In casu, não há falar em prisão automática, decorrente de sentença condenatória, já que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    6. Por fim, quanto à alegação de que a quantidade de drogas, quando se trata de “mula”, por si só, não é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que tal argumento não foi discutido na Corte a quo, razão pela qual sua análise, nesta instância, constituiria indevida supressão de instância.
    7. Ordem denegada. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, e 35, da Lei de Drogas; b) sobreveio sentença condenatória, a qual o condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de entorpecentes, mantida a segregação cautelar; c) o paciente ostenta bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência fixa; d) o decreto condenatório não fundamentou suficientemente a necessidade de manutenção da constrição cautelar; e) a “atuação na qualidade de transportador do tráfico, onde o paciente, que é primário, foi abordado pela polícia e após localizado o veículo carregado com determinada quantidade de drogas (65kg), que confessadamente disse ter sido contratado para fazer o transporte mediante pagamento de contraprestação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por não se revelarem de maior complexidade, não reflete necessariamente em medida restritiva de liberdade”; f) a prisão preventiva da corré foi convertida em domiciliar; g) não foi avaliada a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Observo que, quando da prisão em flagrante do ora paciente, o juízo primevo decidiu por convertê-la em segregação cautelar com base nos seguintes fundamentos (eDOC 5, p. 2-3, grifei):
    “(...) 
    IV. Conforme disposto no art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do autuado. A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (§6º).
    No caso em apreço, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Verifica-se o fumus comissi delicti do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação provisória, dos depoimentos dos policiais e demais documentos constantes dos autos. Também está presente o periculum libertatis, por força da gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de entorpecentes apreendida, uma vez que, segundo consta do laudo de constatação, foram apreendidos 65 Kg de maconha, que estavam sendo transportados pelos autuados. Desta feita, como se pode observar, revela-se necessária a garantia da ordem pública, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos delituosos, cifrada na significativa quantidade de substância entorpecente apreendida. 2. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Recurso desprovido. (RHC 80.819/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017). 
    Em cognição sumária, considerando a quantidade de droga apreendida e os fundados indícios de associação para o tráfico, por ora, revela-se inviável qualquer análise a respeito da aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 
    Registre-se, outrossim, que os autuados não residem no distrito da culpa, ambos residem no município de Anástacio, no Mato Grosso do Sul, o que também reforça a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 
    (…)”
    Por sua vez, extrai-se da sentença condenatória que o magistrado singular decidiu pela manutenção da medida extrema anteriormente decretada, por verificar a subsistência dos motivos que a ensejaram. Confira-se (eDOC 2, p. 12):
    “(…)
    O réu AILTON respondeu ao processo custodiado. Assim, presentes os requisitos à segregação cautelar e não se alterando a situação dos autos, tanto mais diante desta decisão e da pena ora aplicada, bem como pela quantidade de estupefaciente apreendido, além das razões já expostas às fls. 180/215, indefiro-lhe o recurso em liberdade nesta fase processual. Recomende-se, pois, o réu na prisão onde se encontra. 
    (…)”
    Na mesma linha, o Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus ajuizado pela defesa (eDOC 7).
    O STJ, por sua vez, manifestou-se acerca da controvérsia nos seguintes termos (eDOC 8, p. 6-7):
    “(...)
    Inicialmente, importante ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior considera válida a fundamentação per relationem nos casos em que a sentença faz referência aos motivos declinados em decisões anteriores. 
    Observa-se, da análise das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a quantidade do entorpecente apreendida (65 Kg de maconha), além do fato de que o delito foi praticado na presença de três crianças, revelando, assim, a gravidade in concreto da conduta, apta a justificar a manutenção da medida extrema. 
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu (RHC n. 113.892/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/8/2019), possuindo ainda entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (HC n. 515.676/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2019). 
    Nesse sentido: legal é a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos do caso, consistente na maior gravidade da conduta criminosa em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido - 10 kg de maconha . (AgRg no HC n. 568.055/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/6/2020). 
    Ademais, verifica-se que a gravidade em concreto do delito pode ser aferida também pelo modus operandi em que praticado o delito, tendo em vista que, no veículo, que transportava 65 kg de maconha, encontravam-se três menores (fl. 262). 
    Ressalta-se o desvalor da conduta, haja vista que o paciente conduzia veículo, de Dourados/MS com destino a Bauru/SP, contendo 75 tijolos de maconha no interior do para-choque traseiro, no interior dos bancos dianteiro e traseiro e no interior de duas portas do veículo, na presença de três crianças que se encontravam no banco traseiro. 
    Nesse toar, não há falar em prisão automática, decorrente de sentença condenatória, já que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Quanto à alegação de que a quantidade de drogas, quando se trata de “mula”, por si só, não é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que tal argumento não foi discutido na Corte a quo, razão pela qual sua análise, nesta instância, constituiria indevida supressão de instância. 
    (…)”
    Inicialmente, observo que a segregação cautelar calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas, aferida a partir da elevada quantidade de entorpecente apreendido (cerca de 61 kg de maconha), bem como no modus operandi empregado na empreitada delitiva, tendo em vista que o paciente deslocou-se entre Estados da Federação para realizar o transporte da substância, tendo o crime sido praticado enquanto levava 3 (três) crianças em seu veículo.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende tais fundamentos como aptos, em tese, a lastrear a medida gravosa. À guisa de exemplo, cito os seguintes precedentes:
    EMENTA Habeas corpus. Direito Processual Penal. Organização criminosa. Tráfico interestadual. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Periculosidade do paciente para a ordem pública. Gravidade em concreto das condutas perpetradas. Fundamentação idônea. Precedentes. Excesso de prazo. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Ordem denegada.
    (HC 190463, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021)
    Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Grande quantidade de droga apreendida (31kg de cocaína). Armazenamento sofisticado. Transporte interestadual. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
    (HC 133233, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016)
    Habeas corpus. 2. Tráfico interestadual de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006). Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu acautelado durante toda a instrução criminal. 3. Ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP. 4. Excessiva quantidade de droga apreendida (77,38Kg de maconha). Periculosidade do agente reconhecida pelo modus operandi da conduta praticada. 5. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. 6. Excesso de prazo para processamento do recurso de apelação não configurado. 7. Ordem denegada. Determinação ao TJMS para que dê prioridade ao julgamento da apelação, apreciando-a, como entender de direito, no prazo de quatro sessões, contado da data da comunicação deste julgamento, salvo ulteriores intercorrências.
    (HC 141423, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017)
    Outrossim, pontuo que o juízo singular, no momento da sentença condenatória, determinou, de maneira sucinta, mas com fundamentos suficientes, a manutenção da segregação cautelar ao verificar a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prévio. Não antevejo ilegalidade em tal proceder, uma vez que se alinha à jurisprudência desta Corte:  
    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR EM SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA PROVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATO EM HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. 2. A prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado, satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes, encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção. 3. A análise da inexistência de material probatório que corrobore a condenação impõe o reexame de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 4. O habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. 5. Recurso ao qual se nega provimento.
    (RHC 111327, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 12/03/2013)  
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IDONEIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 5. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.
    (HC 177003 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077  DIVULG 23-04-2021  PUBLIC 26-04-2021)  
    Logo, conforme acima demonstrado, justificou-se devidamente a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente